Tribunal: TJSP
Processo: 2290929-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Execução apoiada em cheques – admissibilidade da penhora recaída sobre o veículo VW SAVEIRO alienado pelo executado, com intimação através do advogado constituído – inteligência do art. 845, caput e § 1o, do CPC/15 – descabida a atribuição do encargo de depositário ao devedor, visto que os bens não estão sob sua posse ou propriedade – a matéria versando excesso de execução não foi abrangia

Ementa:
*Execução apoiada em cheques – admissibilidade da penhora recaída sobre o veículo VW SAVEIRO alienado pelo executado, com intimação através do advogado constituído – inteligência do art. 845, caput e § 1o, do CPC/15 – descabida a atribuição do encargo de depositário ao devedor, visto que os bens não estão sob sua posse ou propriedade – a matéria versando excesso de execução não foi abrangia pelo "decisum" guerreado, de modo que sua análise/ resolução deve antes acontecer no Juízo de primeiro grau, com observância dos trâmites de direito - na parte conhecida, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.*